Tribunal: TJDFT
Processo: 0712083-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DE PACIENTE DURANTE A PANDEMIA COVID-19. EXPOSIÇÃO INADEQUADA DE CORPO DO DE CUJUS. FALHA NA COMUNICAÇÃO DO ÓBITO À FAMÍLIA. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE IMAGENS EM MÍDIAS DIGITAIS E TELEVISIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), divididos entre a esposa e o filho menor do de cujus, falecido por complicações da COVID-19 em hospital público distrital. Alegam os autores que o corpo do falecido foi tratado com descaso, exposto a moscas, teve imagens divulgadas sem autorização e que só tomaram conhecimento do óbito por terceiros e pela imprensa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o Estado deve ser responsabilizado pelos danos morais causados aos familiares demandantes em razão da falha na comunicação do óbito e no tratamento do corpo do falecido; (ii) se o quantum indenizatório fixado na r. sentença deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não deve ser conhecida a remessa necessária fundada na premissa equivocada quanto à (in)existência de ato administrativo tornado nulo pela r. sentença recorrida.
4. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF, o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido.
5. O art. 20 do Código Civil veda a divulgação não autorizada da imagem de pessoa falecida, salvo por necessidade de ordem pública ou judicial, conferindo legitimidade ao cônjuge e descendente para pleitear reparação.
6. A falha na comunicação do óbito aos familiares, aliada à exposição e acondicionamento inadequados do corpo em ambiente hospitalar, bem como à divulgação de imagens do falecido, configuram violação à dignidade e aos direitos da personalidade dos autores, caracterizando dano moral in re ipsa.
7. O quantum indenizatório fixado na origem deve ser reduzido, em R$ 3.500,00 para cada autor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da conduta do ente estatal, os danos suportados pelos familiares do falecido e precedente firmado em caso análogo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa Necessária não conhecida. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sem majoração dos honorários sucumbenciais.
Teses de julgamento:
1. O Estado responde objetivamente pelos danos morais decorrentes da falha na comunicação do óbito e da exposição inadequada do corpo de paciente falecido sob sua custódia.
2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta estatal e o impacto do dano à dignidade da vítima e de seus familiares.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; art. 37, § 6o. CC, arts. 20 e 43. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 868610 AgR. STJ, AgInt no AREsp 1063319/SP. TJDFT, Acórdãos 1898192, 1108411.